Tribunal: TJES
Processo: 5008697-82.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação de Débito Fiscal; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008697-82.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALLONDA AMBIENTAL S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, ‘A’, DO CPC. CONFORMIDADE COM TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA VICE-PRESIDÊNCIA. TEMA 339/STF. TEMA 660/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, por reconhecer a conformidade do Acórdão recorrido com os entendimentos firmados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 339 e nº 660 da Repercussão Geral. A Recorrente alega usurpação de competência do Excelso Supremo Tribunal Federal e a inaplicabilidade dos referidos paradigmas ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (I) definir se a decisão da Vice-Presidência do Tribunal de origem que nega seguimento a Recurso Extraordinário, com base na conformidade do Acórdão com temas de repercussão geral, usurpa a competência do Excelso Supremo Tribunal Federal; e (II) estabelecer se foram corretamente aplicados os Temas nº 339 e nº 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sistemática processual civil (art. 1.030, I, ‘a’, do CPC) atribui expressamente aos Presidentes e Vice-Presidentes dos Tribunais de origem o poder-dever de realizar o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, o que inclui negar seguimento a recurso que discuta questão em conformidade com entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral.

4.
A análise de conformidade entre o Acórdão recorrido e a tese firmada em precedente obrigatório não configura incursão indevida no mérito recursal, mas sim um juízo de admissibilidade negativo e vinculado, não havendo usurpação de competência do Excelso Supremo Tribunal Federal.

5.
Aplica-se corretamente o Tema nº 339 da Repercussão Geral, que afasta a alegação de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando o Acórdão recorrido expõe, de maneira clara e suficiente, as razões de seu convencimento, ainda que de forma sucinta e contrária aos interesses da parte.

6.
Incide o Tema nº 660 da Repercussão Geral quando a apuração de suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal demanda a análise prévia de normas de natureza infraconstitucional, o que caracteriza ofensa meramente reflexa à Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A decisão da Vice-Presidência do Tribunal de origem que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por estar o Acórdão recorrido em conformidade com entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal exarado em Repercussão Geral (artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do CPC), exerce competência legalmente atribuída e não usurpa a daquela Corte Constitucional.

O dever de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da CF) é atendido quando o julgado expõe as razões de seu convencimento, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação da parte (Tema nº 339/STF).

A verificação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando depende da análise de normas infraconstitucionais, caracteriza ofensa reflexa à Constituição, o que inviabiliza o seguimento do Recurso Extraordinário (Tema nº 660/STF).

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 1.021 e art. 1.030, I, ‘a’.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 QO-RG/PE); STF, Tema nº 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG/MT); STF, Rcl 53932 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ALLONDA AMBIENTAL S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 12211320), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 11643238) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na parte em que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 7741268) , com fulcro no
artigo 1.030, inciso I, alínea 'a',
do Código de Processo Civil, em razão da conformidade do Acórdão recorrido com as teses dos
Temas nº 339 e nº 660, ambos firmados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral
.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que a Decisão recorrida usurpou a competência do Excelso Supremo Tribunal Federal ao adentrar indevidamente no Mérito do Apelo Extremo e que os Temas nº 339 e nº 660 da Repercussão Geral não se aplicam à hipótese dos autos.

Regularmente intimada, a parte Recorrida ofereceu
Contraminuta
, a teor do id. 13019956, pelo desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ALLONDA AMBIENTAL S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 12211320), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 11643238) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na parte em que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 7741268) , com fulcro no
artigo 1.030, inciso I, alínea 'a',
do Código de Processo Civil, em razão da conformidade do Acórdão recorrido com as teses dos
Temas nº 339 e nº 660, ambos firmados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral
.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que a Decisão recorrida usurpou a competência do Excelso Supremo Tribunal Federal ao adentrar indevidamente no Mérito do Apelo Extremo e que os Temas nº 339 e nº 660 da Repercussão Geral não se aplicam à hipótese dos autos.

Regularmente intimada, a parte Recorrida ofereceu
Contraminuta
, a teor do id. 13019956, pelo desprovimento recursal.

Expendido esse sucinto relato, é importante rememorar, de início, que a Recorrente interpôs
RECURSO ESPECIAL
contra
ACÓRDÃO da Egrégia Segunda Câmara Cível
, que negou provimento à sua
APELAÇÃO CÍVEL
e manteve a
SENTENÇA
que julgou improcedentes os
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
movidos contra o Recorrido.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Decisão recorrida, com base nos seguintes fundamentos, negou seguimento ao Recurso Extraordinário,
in litteris
:

“DECISÃO

ALLONDA AMBIENTAL S/A
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7741268), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5392219, integralizado no id. 7417564) lavrado pela
Egrégia

Segunda Câmara Cível
, que conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
manejada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando a
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
proposta pela Recorrente para "
julgar improcedente a pretensão autoral
".

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. AUTUAÇÃO DE FILIAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL DISTINTA. COMÉRCIO ATACADISTA. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA.

1) Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.355.812/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da autonomia dos estabelecimentos, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias, a ser observado quando do nascimento da obrigação tributária de cada imposto em si considerado, ainda que, para fins de responsabilização patrimonial, matriz e filial sejam consideradas uma única sociedade empresarial.

2) No caso dos autos, consoante informações extraídas dos comprovantes de inscrição e de situação cadastral anexados ao processo, embora a atividade principal da matriz seja descrita como “obras portuárias, marítimas e fluviais”, a atividade econômica principal da filial autuada é descrita como “comércio atacadista de máquinas, equipamentos para uso comercial; partes e peças”.

3) De acordo com o art. 48, § 1º, do RICMS/ES, “para os fins da legislação de regência do imposto, considera-se comércio atacadista o estabelecimento assim classificado para efeito de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -– CNPJ”.

4) O contexto probatório dos autos não permite atestar que as mercadorias adquiridas, que foram objeto da tributação, eram destinadas à prestação de serviço, e não à comercialização, atividade econômica principal da filial autuada. Logo, não se alcança a conclusão de que não incide o ICMS, in casu, o ICMS-Difal, já que é a empresa de destino, verdadeira contribuinte do ICMS.

5) Incumbe ao contribuinte o ônus de produzir as provas com o fito de desconstituir a autuação realizada pelo Fisco e a respectiva CDA, dotadas de presunção de legitimidade.

6) Recurso de apelação conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada.

(
TJES
, Apelação Cível nº 5008697-82.2022.8.08.0024, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, julg. 04/07/2023)

Opostos
Embargos de Declaração
, restaram mantidas as conclusões assentadas (id. 7417564).

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, ofensa aos "
artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal
, que tratam das garantias do devido processo legal e da devida fundamentação das decisões judiciais, na medida em que, a despeito da oposição de embargos de declaração, fez perpetuar a fundamentação genérica e contrária as provas dos autos
".

Aduz violação ao "
artigo 155, § 2º, VII e VIII, “b”, da Constituição Federal
, o qual outorgou competência aos Estados e ao Distrito Federal para instituir o denominado ICMS-DIFAL, nas operações interestadual destinadas à consumidor final, contribuinte ou não do ICMS, tendo em vista que manteve a cobrança do referido impostos estadual sobre operação de aquisição de bens destinados ao ativo fixo, pela Recorrida sem a intenção de comercializá-los, já que
destinados à prestação de serviços de engenharia ambiental e construção civil, definidos como tributados pelo ISS no item 7 da Lei Complementar nº 116/2003".

Contrarrazões
(id. 8538343), pela inadmissibilidade e pelo desprovimento recursal.

Com efeito, extrai-se do Voto condutor do Acórdão recorrido que as matérias questionadas pela Recorrente restaram assim enfrentadas,
in litteris
:

“Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por ALLONDA AMBIENTAL S.A. em face do v. acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Em síntese, em suas razões, a Embargante aduz que o decisum objurgado padece de vícios de omissão.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. AUTUAÇÃO DE FILIAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL DISTINTA. COMÉRCIO ATACADISTA. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA. 1) Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.355.812/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da autonomia dos estabelecimentos, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias, a ser observado quando do nascimento da obrigação tributária de cada imposto em si considerado, ainda que, para fins de responsabilização patrimonial, matriz e filial sejam consideradas uma única sociedade empresarial. 2) No caso dos autos, consoante informações extraídas dos comprovantes de inscrição e de situação cadastral anexados ao processo, embora a atividade principal da matriz seja descrita como “obras portuárias, marítimas e fluviais”, a atividade econômica principal da filial autuada é descrita como “comércio atacadista de máquinas, equipamentos para uso comercial; partes e peças”. 3) De acordo com o art. 48, § 1º, do RICMS/ES, “para os fins da legislação de regência do imposto, considera-se comércio atacadista o estabelecimento assim classificado para efeito de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -– CNPJ”. 4) O contexto probatório dos autos não permite atestar que as mercadorias adquiridas, que foram objeto da tributação, eram destinadas à prestação de serviço, e não à comercialização, atividade econômica principal da filial autuada. Logo, não se alcança a conclusão de que não incide o ICMS, in casu, o ICMS-Difal, já que é a empresa de destino, verdadeira contribuinte do ICMS. 5) Incumbe ao contribuinte o ônus de produzir as provas com o fito de desconstituir a autuação realizada pelo Fisco e a respectiva CDA, dotadas de presunção de legitimidade. 6) Recurso de apelação conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada.

Como se denota, este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

No caso concreto, esta augusta Segunda Câmara Cível concluiu que “[...] na hipótese vertente ao que se vê atividade principal da filial autuada é, na realidade, o comércio atacadista de máquinas, partes e peças, decerto que, de acordo com o art. 48, § 1º, do RICMS/ES, ‘para os fins da legislação de regência do imposto, considera-se comércio atacadista o estabelecimento assim classificado para efeito de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -– CNPJ’. Com efeito, entendo que, com base apenas nas notas fiscais anexadas ao processo pela empresa, não se pode afirmar que as mercadorias adquiridas eram destinadas à prestação de serviço, e não à comercialização, atividade econômica principal da filial”, na esteira do voto vencedor.

Ainda, restou explicitado que “desatendido o ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, friso, o conjunto de provas não permite concluir que sobre as operações de aquisição de mercadorias, cujo comércio é a atividade principal da Apelada, não incide o ICMS, in casu, o ICMS-Difal, já que é a empresa de destino, verdadeira contribuinte do ICMS”.

Assim, inexiste a alegada omissão quanto à natureza e enquadramento da atividade comercial desenvolvida pela Embargante e, por conseguinte, quanto ao regime tributário aplicável na espécie.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.”

Destarte,
quanto à insurgência acerca de suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal
verifica-se a conformidade do Aresto impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
” (
STF
- AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Além disso,
para o acolhimento da tese de
violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,
por suposta ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal,
faz-se necessária a prévia análise de dispositivos do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, mister ressaltar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da
inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

A propósito, o Excelso Pretório já se pronunciou neste sentido,
in verbis
:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(
STF,
ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

(...)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso quanto aos artigos
5º, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal; e, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso quanto ao artigo 155, § 2º, VII e VIII, “b”, da Constituição Federal.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Neste contexto, infere-se que a controvérsia cinge-se a aferir o acerto da
Decisão proferida pela Egrégia Vice-Presidência
que, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento ao Recurso Extraordinário
interposto pela ora Recorrente, por reconhecer a
conformidade do Acórdão objurgado com os entendimentos firmados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 339 e nº 660 da Repercussão Geral
.

Desta feita, a parte Recorrente fundamenta sua irresignação em duas premissas centrais: (
I
) a suposta usurpação de competência do Excelso Supremo Tribunal Federal por esta Vice-Presidência, que teria adentrado indevidamente no mérito do apelo extremo; e (
II
) a inaplicabilidade dos referidos paradigmas ao caso concreto.

De início, cumpre
rechaçar a tese de usurpação de competência
. Ao contrário do que sustenta a Recorrente, a sistemática processual civil vigente expressamente atribuiu aos Presidentes e Vice-Presidentes dos Tribunais de origem a competência para realizar o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, o que inclui o controle quanto à conformidade dos pronunciamentos colegiados com os precedentes qualificados.

Neste passo, o
artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil
, é categórico ao determinar que o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal recorrido
deverá negar seguimento a Recurso extraordinário que esteja em dissonância com entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral
,
in litteris:

“
Art. 1.030
. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
– negar seguimento:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;”

Por conseguinte, trata-se de um poder-dever legalmente imposto, cuja finalidade é a de assegurar a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência, bem como racionalizar o processamento de recursos nos Tribunais Superiores, em estrita observância ao sistema de precedentes vinculantes.

Deveras, a análise realizada não configura incursão indevida no mérito do recurso, mas sim um juízo de admissibilidade negativo e vinculado, que se restringe a verificar a compatibilidade entre a Decisão recorrida e a tese firmada em precedente obrigatório.

Em sendo assim, a atuação desta Vice-Presidência se deu nos exatos limites de suas atribuições,
não havendo que se falar em usurpação de competência do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, inclusive, tem se pronunciado a Corte Constitucional,
in verbis:

EMENTA
Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 800 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia. Agravo regimental não provido. 1.
Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de Origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral
. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 800 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido.

(
STF
- Rcl 53932 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 27-09-2022 PUBLIC 28-09-2022)

Superada a aludida questão, passa-se à análise da correta aplicação dos paradigmas invocados.

No que concerne à alegada ofensa ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, a Decisão recorrida aplicou, com acerto, o
Tema nº 339 da Repercussão Geral
(AI 791.292 QO-RG/PE), segundo o qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
.

Da leitura do Acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível, integralmente transcrito na Decisão ora guerreada, verifica-se que o Órgão Julgador expôs de maneira clara e suficiente as razões de seu convencimento. O Colegiado assentou seu entendimento na análise de elementos concretos dos autos, notadamente nos comprovantes de inscrição cadastral da filial autuada, que indicavam como atividade principal o "
comércio atacadista de máquinas, equipamentos para uso comercial; partes e peças
", e na ausência de provas, por parte da Recorrente, de que os bens adquiridos se destinavam exclusivamente à prestação de serviços, e não à comercialização, desatendendo, assim, o seu ônus probatório (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

Nesta ordem de ideias, ainda que a parte discorde da valoração das provas ou da conclusão jurídica adotada, não se pode cogitar de ausência de fundamentação. O julgado enfrentou a questão posta, apresentando os motivos que levaram à reforma da sentença. Logo, a conformidade do Aresto com a tese do Tema nº 339 é manifesta.

Ademais, no que tange à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF), a Decisão recorrida também aplicou corretamente o
Tema nº 660 da Repercussão Geral
(ARE 748.371 RG/MT), que consolidou o entendimento de inexistir Repercussão Geral quando a apuração da suposta ofensa a tais princípios demanda a análise prévia de normas de natureza infraconstitucional.

Na espécie, a Recorrente argumenta que a violação foi direta, pois o Tribunal
a quo
teria ignorado provas e precedentes. Todavia, a verificação de tal alegação exigiria, impreterivelmente, a análise de normas infraconstitucionais, como as regras sobre o ônus da prova (artigo 373, do Código de Processo Civil), a valoração do conjunto probatório e a aplicabilidade da Súmula nº 432 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, considerando as peculiaridades fáticas delineadas no Acórdão recorrido.

Portanto, a eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que atrai a incidência do Tema nº 660 e justifica a negativa de seguimento ao Apelo Extremo, tal como decidido por esta Vice-Presidência.

Deste modo, constatada a plena conformidade entre o Acórdão recorrido e as teses firmadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos recursos paradigmas, e não tendo a Recorrente logrado êxito em demonstrar qualquer erro de enquadramento na Decisão recorrida, a manutenção desta é medida que se impõe.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator.